Tribunal: STJ
Processo: 0001112-18.2018.8.16.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1929370 - PR (2021/0088451-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELA AMARAL
ADVOGADOS
: ALUIR ROMANO ZANELLATO FILHO - PR011635
JORGE LUIS ZAVOISKI - PR079592
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: GABRIEL ROCHA ZENUN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: NORTOX S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - PR057875
JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - PR037780
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou nulidades processuais, como a atuação de juiz
convocado fora do período de designação, ausência de remessa dos autos ao
Ministério Público e quebra de imparcialidade do magistrado, que teria antecipado o
julgamento do mérito sem fundamentação adequada e sem delimitação dos pontos
controvertidos.
3. O Tribunal de origem rejeitou as alegações, considerando que não houve omissão
ou falta de fundamentação no acórdão recorrido e que as nulidades apontadas eram
insubsistentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51608441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a4fe5d3d-31d0-4cb6-ac18-759a3229af77

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que anuncia julgamento
antecipado do mérito, sem fundamentação adequada e sem delimitação dos pontos
controvertidos, configura suspeição do magistrado por parcialidade nos termos do
IV, do CPC.
art. 145,
5. Também se discute se as alegadas nulidades processuais, como a atuação de juiz
fora do período de designação e a ausência de remessa ao Ministério Público,
poderiam ser revisadas em recurso especial sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da suspeição do magistrado, baseada em sua conduta processual, exige o
exame do contexto fático em que os atos foram praticados, o que demanda
revolvimento do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem concluiu que a conduta do magistrado não configurou
nenhuma das hipóteses taxativas do
do CPC, tratando-se de mero
art. 145
inconformismo da parte com a condução do processo.
8. As alegadas nulidades processuais foram devidamente enfrentadas e rechaçadas
pelo Tribunal de origem, que as considerou insubsistentes.
9. O recurso especial não se presta a ser uma terceira instância revisora dos fatos da
causa, sendo inaplicável a tese de revaloração jurídica dos fatos incontroversos
apresentada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, IV; 489, § 1o, IV; 1.022, II; 930;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ,
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.135.804/SP,
Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp 780.218/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.09.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51608441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a4fe5d3d-31d0-4cb6-ac18-759a3229af77

Documento eletrônico VDA51608441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a4fe5d3d-31d0-4cb6-ac18-759a3229af77

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1929370 - PR (2021/0088451-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELA AMARAL
ADVOGADOS
: ALUIR ROMANO ZANELLATO FILHO - PR011635
JORGE LUIS ZAVOISKI - PR079592
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: GABRIEL ROCHA ZENUN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: NORTOX S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - PR057875
JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO -
PR037780
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou nulidades processuais, como a atuação de juiz
convocado fora do período de designação, ausência de remessa dos autos ao
Ministério Público e quebra de imparcialidade do magistrado, que teria antecipado
o julgamento do mérito sem fundamentação adequada e sem delimitação dos
pontos controvertidos.
3. O Tribunal de origem rejeitou as alegações, considerando que não houve
omissão ou falta de fundamentação no acórdão recorrido e que as nulidades
apontadas eram insubsistentes.
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que anuncia julgamento
antecipado do mérito, sem fundamentação adequada e sem delimitação dos pontos
controvertidos, configura suspeição do magistrado por parcialidade nos termos do
art. 145, IV, do CPC.
5. Também se discute se as alegadas nulidades processuais, como a atuação de juiz
fora do período de designação e a ausência de remessa ao Ministério Público,
poderiam ser revisadas em recurso especial sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da suspeição do magistrado, baseada em sua conduta processual, exige
o exame do contexto fático em que os atos foram praticados, o que demanda
revolvimento do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem concluiu que a conduta do magistrado não configurou
nenhuma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, tratando-se de mero
inconformismo da parte com a condução do processo.
8. As alegadas nulidades processuais foram devidamente enfrentadas e rechaçadas
pelo Tribunal de origem, que as considerou insubsistentes.
9. O recurso especial não se presta a ser uma terceira instância revisora dos fatos
da causa, sendo inaplicável a tese de revaloração jurídica dos fatos incontroversos
apresentada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, IV; 489, § 1o, IV; 1.022, II; 930;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.781.470/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ,
AgInt no AREsp 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 780.218/RS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.09.2017.
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANIELA AMARAL contra a
decisão de fls. 795-802, que deixou de conhecer o recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada ignorou omissões
relevantes no acórdão recorrido, como a nulidade da decisão proferida por juiz
convocado fora do período de designação, em violação do art. 930 do Código de
Processo Civil; a ausência de remessa dos autos ao Ministério Público, em afronta
aos arts. 176, 177, 178, 179, 289 do Código de Processo Civil e ao art. 26, VIII, da
Lei n. 8.625/1993; e a inobservância do contraditório e da fundamentação
adequada ao indeferir a produção de provas.
Afirma que tais omissões foram apontadas nos embargos de declaração,
mas não foram enfrentadas, configurando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil. Sustenta que a rejeição dos embargos de
declaração não pode servir de óbice à admissão do recurso especial, pois a
agravante observou todas as normas legais aplicáveis para afastar o impedimento
da Súmula n. 7 do STJ.
Aduz que a decisão monocrática foi proferida por magistrado que já
havia cessado sua designação no segundo grau, o que compromete a validade do
julgamento e viola o princípio do juiz natural, conforme o art. 930 do Código de
Processo Civil.
Sustenta que houve quebra de imparcialidade do magistrado recorrido,
que recusou a produção de provas essenciais, antecipou indevidamente o mérito
sem delimitação dos pontos controvertidos e sem fundamentação, configurando
suspeição nos moldes do art. 145, IV, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

Afirma que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 7 do
STJ, pois a controvérsia não exige reexame de provas, mas apenas interpretação
jurídica de fatos incontroversos, como a atuação de juiz fora de sua designação e a
ausência de remessa ao Ministério Público.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e provido, com a declaração de nulidade do acórdão recorrido e
determinação de novo julgamento dos embargos de declaração pelo tribunal de
origem ou, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o
reconhecimento do prequestionamento ficto das omissões apontadas.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 845.
É o relatório.
VOTO
Em relação ao presente reclamo, é assente no STJ que, em obediência ao
princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, não se mostrando suficiente a impugnação genérica dos
fundamentos nela adotados.
No presente agravo interno, a recorrente não se desincumbiu de tal
encargo, limitando-se a repetir praticamente os mesmos argumentos do recurso
especial. A incidência dos óbices inscritos nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, cujo
inteiro teor reproduzo a seguir (fls. 795-802):
Trata-se de recurso especial interposto por DANIELA AMARAL com
fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
a
de Justiça do Estado do Paraná em agravo interno nos autos de exceção de
suspeição. O julgado foi assim ementado (fl. 263-264):

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA
ORDINÁRIA. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

PARCIALIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NO ROL TAXATIVO DO
ART. 145. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. REJEIÇÃO.
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A prática de atos
processuais contrariando a expectativa ou interesses da parte, assim como o anúncio
de julgamento antecipado do mérito, não constitui motivo suficiente para configurar
suspeição por parcialidade do magistrado condutor do feito, especialmente quando
impugnáveis por meios próprios, impondo-se reconhecimento improcedência da
suspeição arguida, por ausência de subsunção da hipótese às condutas previstas no
rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil. 2. Exceção de suspeição
rejeitada e Agravo Interno não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls. 331-
335):
EMENTA– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA. ANÚNCIO DE
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PARCIALIDADE. RECURSO
NEGADO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. 1. Havendo clara,
expressa e ampla exposição dos motivos pelos quais se concluiu por negar
provimento ao recurso, não se configurando nenhum vício na decisão não se
justifica a admissão de embargos de declaração (art. 1.0122/CPC). 2. Não é dado à
parte postular por meio de embargos de declaração o mero reexame da matéria
apreciada na decisão impugnada, por não se mostrar a via adequada a tanto, ao
passo que, eventual insurgência contra o resultado da decisão deve ser veiculada
pelas vias recursais apropriadas. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial e violação dos
seguintes artigos:
a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por não haver
sido sanado o vício da omissão do julgado sobre pontos relevantes suscitados;
b) 930 do Código de Processo Civil, pois proferida decisão por Juiz
Convocado não vinculado ao feito e após o período de designação;
c) 176, 177, 178, 179, 279, 289, todos do Código de Processo Civil, 26, inciso
VIII, da Lei n. 8.625/1993, porquanto não houve a necessária remessa do feito ao
Ministério Público para atuar como fiscal da lei; e
d) 145, IV, do Código de Processo Civil, 1o, 2o e 3o, 8o, do Código de Ética da
Magistratura e 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, visto que foi
rejeitada a exceção de suspeição oposta, configurando a suscitada quebra de
imparcialidade do magistrado recorrido.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes ao não reconhecer
a quebra de imparcialidade do magistrado, conforme interpretação divergente de
outros acórdãos do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a nulidade do julgamento por ausência de remessa ao Ministério
Público e quebra de imparcialidade do magistrado.
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que os argumentos deduzidos pelo
recorrente são os mesmos já formulados no incidente de suspeição, reportando-se
aos fundamentos de fato e de direito expendidos na decisão acostada (fl. 704).
O recurso especial foi admitido (fls. 535-536).
É o relatório. Decido.
Na origem, a Recorrente, Daniela Amaral, autora em ação anulatória de
assembleia ordinária (processo originário n.o 0004635-72.2017.8.16.0045), opôs
Exceção de Suspeição contra o Juiz Gabriel Rocha Zenun, da 2a Vara Cível de
Arapongas/PR. A suspeição decorreu da decisão do magistrado que, sem delimitar
pontos controvertidos nem justificar a desnecessidade de provas, indicou julgamento
antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.
A autora alegou cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e
parcialidade do magistrado, o que caracterizaria a hipótese do art. 145, IV, do CPC.
O incidente foi rejeitado pelo juiz recorrido e depois pelo TJPR, inclusive com
negativa de efeito suspensivo ao incidente.
Posteriormente, foram interpostos agravo interno e embargos de declaração,
ambos rejeitados. Sobreveio o recurso especial.
De inicio, já se decidiu que inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
1/7/2024
8/7/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa
as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço também que "o julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." ( REsp 415.706/PR , Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
), o que de fato ocorreu no caso em análise.
12/8/2002
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão do recorrente.
No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se a decisão que anuncia
julgamento antecipado do mérito, sem fundamentação adequada sobre a
desnecessidade de provas e sem delimitação dos pontos controvertidos, caracteriza
suspeição do magistrado por parcialidade nos termos do art. 145, IV, do CPC.
Sobre a questão, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 266-268):
Ao que se observa dos autos da ação anulatória de assembleia ordinária, após
a apresentação da contestação (mov. 25.1) e réplica (mov. 29.1), foram intimadas as
partes para especificarem os meios de prova apresentando as questões de fato sobre
as quais recairiam (m o v. 3 5 e 3 6 ), e assim especificadas (mov. 37 e 38), as quais,
entretanto, foram dispensadas genericamente, sob a justificativa de que as questões
controvertidas não demandavam a produção de outros elementos probatórios, além
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

dos constantes nos autos, sendo possível o julgamento do feito antecipadamente, na
forma do art. 355, inciso I do CPC/15 (mov. 40.1).
A autora, ora excipiente, opôs embargos de declaração (mov. 41.1), apontando
omissão por não demonstrar a fundamentação necessária sobre o cabimento da
aplicação do art. 355, I ao caso, bem como, as razões pelas quais não seria
necessária a produção de provas, não cumprindo com o dever de fundamentação
imposto pelo art. 489 CPC, não sendo verossímil o fundamento de que as questões
controvertidas não demandam atividade probatória, pois elas sequer foram fixadas,
argumentando, ainda, ser necessária a produção probatória neste caso, nos termos
dos arts. 350 e 351 do CPC, havendo elementos fáticos que somente podem ser
aclarados após a produção de todas as provas já requeridas pelas partes, não estando
o procedimento de acordo com os princípios da boa-fé e cooperação processual,
requerendo reconsideração da decisão (mov. 40.1), com o saneamento e organização
processual do feito.
No mesmo dia, interpôs o presente incidente, permanecendo os autos no
aguardo de sua apreciação.
Ora, o incidente de exceção de suspeição tem por fim a garantia da
imparcialidade do julgador, e pode ser oposto pela parte se presente qualquer dos
requisitos do rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil, que apresenta a
seguinte redação:
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou
depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da
causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge
ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
Na situação dos autos, a excipiente aponta o inciso IV do art. 145 do CPC/15,
como hipótese em que se configuraria a suspeição do magistrado, basicamente por
ter anunciado o julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I, art. 355 do
CPC/15, medida esta que não foi objeto de pedido da parte autora, entendendo
assim, ter o magistrado atuado em favor de uma das partes, possuindo convicções
formadas por elementos não contidos nos autos, colocando em risco sua
imparcialidade e a igualdade de tratamento entre as partes.
Ocorre que, diante desses apontamentos feitos pela excipiente, não se verifica,
in casu, as hipóteses previstas no art. 145/CPC, que pudesse levar ao
reconhecimento da suspeição do juiz de direito ora apontado como excepto.
Muito pelo contrário, o que se verifica é descontentamento da excipiente com
as soluções judiciais adotadas na causa pelo magistrado, não importando na sua
suspeição, mesmo porque, “Para que caracterize a parcialidade do juiz, não basta
que este decida, ainda que reiteradamente, contra a pretensão da parte, até porque,
[...], dispõe o requerente do recurso próprio previsto na lei processual, mas é
indispensável que as determinações judiciais sejam movidos por interesses outros
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

(RT 832/209)”2, o que, no caso, não fora demonstrado pelo excipiente, resumindo-
se a presente exceção, em mera insatisfação com as decisões que vão de encontro
aos seus interesses.
Nesses termos, “[...] revela-se desprovida de fundamento a suspeição quando a
situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 do CPC” (STJ – 4a
T., AI 520.160-AgRg, Min. Fernando Gonçalves, j.
). Efetivamente nada
21/10/2004
há de concreto a justificar o acolhimento da exceção.
Efetivamente nada há de concreto a justificar o acolhimento da exceção.
Veja-se que interposta a exceção, o ora excipiente, d. magistrado, GABRIEL
ROCHA ZENUN, excepto, as rejeitou nos seguintes termos:
(...)
Não basta a alegação de que o magistrado teria perdido sua imparcialidade,
para que seja acolhida a exceção de suspeição. Há necessidade a existência de
provas concretas a corroborar a alegação, o que no presente caso não se verifica.
Nem indícios há de referidas alegações. Com efeito, a parcialidade judicial deve
apoiar-se em prova incontestável, por constituir norma de exceção.

Portanto, para infirmar a conclusão do TJPR seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, no sentido de verificar se o magistrado teria
agido com parcialidade, interessado no resultado da lide, o que não se mostra
possível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO . REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL .
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
controvérsia diz respeito à ação de exceção de suspeição, a qual foi rejeitada na
origem pela câmara julgadora . 3. Na hipótese, o tribunal local rejeitou a exceção de
suspeição por entender que não há elementos que indiquem o intuito deliberado do
juiz de prejudicar o excipiente ou de favorecer a parte contrária.Assim como posta a
matéria, não é possível afastar o óbice da Súmula no 7/STJ. Precedentes . 4. Nos
termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de
Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo
pelo qual se revela inviável invocar a violação de dispositivos constitucionais,
porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III,
da Carta Magna) . 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1200985 SP 2017/0294234-4, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
, T3 -
28/08/2018
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
03/09/2018
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

PROVIDO. 1 . Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
decidir pela suspeição da Juíza de primeiro grau, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental
não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 780218 RS 2015/0225667-0, Relator.: Ministro
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA,
12/09/2017
Data de Publicação: DJe
.)
22/09/2017

Isso posto, deixo de conhecer o
Registre-se. Intimem-se.
Ressalte-se que a agravante insiste na tese de que a análise da suspeição
do magistrado, no caso concreto, não demandaria reexame de provas, mas apenas
revaloração jurídica dos fatos.
Contudo, tal argumento não se sustenta.
A aferição da quebra de imparcialidade de um magistrado, quando
baseada em sua conduta processual – como o anúncio de julgamento antecipado da
lide –, exige, invariavelmente, a análise do contexto em que os atos foram
praticados para se concluir pela existência, ou não, de interesse no julgamento da
causa em favor de uma das partes.
O Tribunal de origem, após analisar as circunstâncias fáticas, concluiu
que a conduta do magistrado não configurou nenhuma das hipóteses taxativas do
art. 145 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da parte com a condução do
processo.
A alteração dessa premissa, para se concluir que o juiz agiu com
parcialidade, demandaria, de fato, o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, consoante precedentes citados na decisão
recorrida.
Ademais, as alegadas nulidades processuais, como a atuação de juiz
convocado fora do período de designação e a ausência de intervenção do
Ministério Público, foram devidamente enfrentadas e rechaçadas pelo Tribunal de
origem, que as considerou insubsistentes.
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

A manutenção da decisão agravada, portanto, não revela omissão, mas
sim a aplicação da jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que o recurso
especial não se presta a ser uma terceira instância revisora dos fatos da causa.
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50745045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:32
Código de Controle do Documento: 3ab3d27e-9e63-43bf-958c-90b8374dcf5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.929.370 / PR
Número Registro: 2021/0088451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011121820188160045 00046357220178160045 11121820188160045 46357220178160045
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIELA AMARAL
ADVOGADOS
: ALUIR ROMANO ZANELLATO FILHO - PR011635
JORGE LUIS ZAVOISKI - PR079592
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: GABRIEL ROCHA ZENUN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: NORTOX S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - PR057875
JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - PR037780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELA AMARAL
ADVOGADOS : ALUIR ROMANO ZANELLATO FILHO - PR011635
JORGE LUIS ZAVOISKI - PR079592
Documento eletrônico VDA51585583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: bf98d903-6f5f-492b-ae17-91f06cf2b28c

AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: GABRIEL ROCHA ZENUN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: NORTOX S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - PR057875
JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - PR037780
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: bf98d903-6f5f-492b-ae17-91f06cf2b28c